Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. LAUDO DO INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL. INCAPACIDADE PERMANENTE COMPROVADA. GRAU LEVE. DEBILIDADE. INCAPACIDADE. IRRELEVANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO.

1. Debilidade e invalidez são termos comumente usados para definir o mesmo conceito, qual seja, a incapacidade permanente de agir como outrora, podendo ser em total ou parcial.

2. A correção monetária deve incidir desde a data do evento danoso.

3. O § 2o do art. 85 do CPC estabelece uma ordem obrigatória de gradação, somente se alterando a base de cálculo se a hipótese não se enquadrar na prevalecente.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.